Tribunal: TJBA
Processo: 8046956-20.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8046956-20.2023.8.05.0000 – Comarca de Rio Real/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Valdinei Oliveira dos Santos Defensor Público: Dr. Daniel Nicory do Prado Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA Procurador de Justiça; Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Processo de 1º Grau: 8001600-33.2023.8.05.0216 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°, II E VII DO CÓDIGO PENAL) ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO CRIME. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Valdinei Oliveira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA. II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 14/09/2023, convertida em preventiva em 15/09/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e VII do Código Penal. III- Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 50985857) a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a favorabilidade das condições pessoais, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV- Informes judiciais (ID. 51515160) noticiam in verbis: “[...] Na origem, trata-se de auto de prisão em flagrante (APF º 8001600- 33.2023.8.05.0216), datado de 14.09.2023, em face Valdinei Oliveira dos Santos, ora paciente, brasileiro, portador do CPF sob nº: 128.316.825-17, filho de Adenilson Oliveira dos Santos e Rosivania dos Santos do Alem, nascido em 25.10.2003, residente na Rua Travessa Francisco Benjamin, nº 78, Centro, Rio Real/BA, originando-se o Inquérito Policial de n° 8001647-07.2023.8.05.0216, pela prática do delito capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB. Da detida análise aos autos, verifica-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 15.09.2023, conforme ID 410171135. Na decisão, destacou-se [...] Audiência de custódia realizada em 15.09.2023. Inquérito Policial encaminhado ao Ministério Público em 22.09.2023, ensejando os autos sob nº 8001647-07.2023.8.05.0216, para manifestação. [...]” V- Inicialmente, não merecem prosperar as alegativas de desfundamentação do decisio que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar. In casu, observa-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pelo modus operandi, vez que o paciente teria feito uso de uma arma branca (faca, tipo peixeira) com agressividade para render e ameaçar as vítimas, em participação com um indivíduo menor de idade, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VI- Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. VII- Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. IX- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8046956-20.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Rio Real/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Valdinei Oliveira dos Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.